Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726459-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSSANA TRAVASSOS BENCK DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos de no 0715365-61.2022.8.07.0018, aplicou multa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer a que foi condenado (ID no 158830307). 2. A decisão que intimou o agravante para cumprir a obrigação de fazer fixada no título judicial, sob pena de multa no valor de R$ 12.000,00, foi proferida em 14/12/2022 (ID no 145236108) e disponibilizada no DJe em 16/12/2022 (ID no 145442400). 3. O prazo para a manifestação do Distrito Federal transcorreu em 24/2/2023 (ID no 150448921). 4. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto, bem como da eventual preclusão da matéria objeto da insurgência recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro